Tribunal: STF
Processo: HC 229644
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-29
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS A DESPRONÚNCIA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Arthur Henrique da Silva, advogado, em benefício de Leandro Henrique da Silva, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em sessão virtual de 11.4.2023 a 17.4.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 786.136/PE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 4.11.2020, pelo Juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri de Recife (e-doc. 7).



    3. Em 7.7.2022, o Juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri de Recife pronunciou o paciente e demais acusados pelos delitos tipificadas nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 e parágrafo único do art. 288, todos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (homicídio qualificado, associação criminosa majorada e corrupção de menores). Manteve-se a prisão preventiva por estarem “inalteradas as razões que fundamentaram o decreto segregatório” (e-doc. 3).



    4. A defesa interpôs o recurso em sentido estrito n. 0164169-98.2022.8.17.2001 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, parcialmente provido pela Segunda Câmara Criminal, em 11.5.2023, para despronunciar o paciente pelos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores, mantendo a pronúncia por associação criminosa majorada (e-doc. 4). Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. Pronúncia. RecursoS em sentido estrito. Crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, DO CP) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), em concurso material. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. Insubsistência. Bojo probatório que sugere a autoria dos executores materiais do DELITO. manutenção das qualificadoras e dos crimes conexos. Recurso em sentido estrito DESprovido. Inexistência de elementos que indiquem a participação do suposto mandante no crime DOLOSO CONTRA A VIDA. Necessidade de um padrão de prova mais elevado. ACUSADO DESPRONUNCIADO PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO HAJA PROVA NOVA. MANTIDA A PRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. INFRAÇÃO CONEXA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. Insurgência provida PARCIALMENTE. Decisão unânime.



    1. A pronúncia constitui mera habilitação à acusação e ao julgamento pelo Júri Popular. Como há prova da materialidade e segmento probatório que corrobora a tese da acusação, relativamente aos supostos executores materiais do homicídio, as dúvidas que porventura persistirem em circundar o feito devem ser submetidas ao calor dos debates em plenário do Júri, Juiz natural da causa, a quem cabe apreciar as teses e antíteses, por força de mandamento constitucional; 



    2. Diante das provas coligidas ao feito, também estão presentes, por ora, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, as quais somente poderiam ser afastadas caso manifestamente inidôneas; 



    3. “O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes.” (STJ - AgRg no HC n. 753.256/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022). Recurso em sentido estrito desprovido; 



    4. As únicas provas produzidas em juízo, contra o suposto mandante do crime doloso contra a vida, indicam que ele chefiava o tráfico de drogas na região conhecida como “Realeza”. Todavia, as testemunhas não indicaram concretamente a prática ou o auxílio do recorrente no cometimento do crime de homicídio. Não se pode misturar o indício de autoria – suficiente para a submissão do acusado à sessão do Tribunal do Júri – com uma mera presunção ou suposição. Ninguém conseguiu esclarecer, até o momento, qual a participação do recorrente no delito de homicídio duplamente qualificado; 



    5. Como durante a instrução probatória não foram angariados elementos mínimos contra o suposto mandante, a sua despronúncia é medida que se impõe; 



    6. A imputação referente ao tipo penal do art. 244-B, do ECA se restringiu à suposta participação de adolescente justamente no crime doloso contra a vida, razão pela qual o hipotético mandante também deve ser despronunciado pelo delito de corrupção de menores; 



    7. A despronúncia não impede a formulação de nova denúncia caso haja prova nova, nos termos do parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal; 



    8. Manutenção da pronúncia pelo crime conexo de associação criminosa majorada, por não ser manifestamente improcedente. Saliente-se que na determinação da competência por conexão ou continência, na hipótese de “(...) concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”, nos termos do inciso I do art. 78 do Código de Processo Penal. Insurgência que merece parcial acolhimento; 



    9. Decisão por unanimidade” (fls. 27-30, e-doc. 4)



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0014348- 72.2022.8.17.9000, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A decisão não consta dos autos.



    6. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 786.136/PE, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 9.2.2023, não conheceu do habeas corpus.



    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 11.4.2023 a 17.4.2023, negou provimento ao recurso (e-doc. 6). Esta a ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AMPARO NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art. 413, § 3º, do CPP, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta. 



    3. No caso, a prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia, teve como fundamento a presença de anotações criminais pretéritas por tráfico de drogas. Inequívoco, portanto, o risco de que, solto, o agravante perpetre novas condutas ilícitas. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. O pleito de falta de provas judicializadas aptas a permitir o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    7. Contra essa decisão a defesa impetrou o presente habeas corpus. Alega que “o juízo de origem não se manifestou quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar no presente caso, quando da ocasião da decisão de pronúncia, tão somente utilizando da técnica de fundamentação per relationem para justificar a custódia cautelar, razão pela qual evidente o constrangimento ilegal suportado pelo agravante” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta ser “impossível admitir a fundamentação per relationem para justificar custódias cautelares” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “não podemos considerar fundamentada uma decisão que mantém cautelar mais gravosa dizendo que, ‘Inalteradas as razões que fundamentaram o decreto segregatório às f. 107/108, mantenho a custódia em prisão preventiva dos acusados’” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a autoridade coatora não aponta um requisito sequer para manter o decreto extremado na sentença de pronúncia, proferindo decisão que se prestaria à qualquer caso” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma “não pode(r) o Magistrado na prolação da sentença de pronúncia, afirmar que mantém a prisão preventiva do paciente, pois subsistem os motivos ensejadores que primeiro a decretou, visto que estamos tratando de uma nova fase processual, um novo título” (fl. 10, e-doc. 1). 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante o exposto, requer a Vossa Excelência: Seja concedido o presente writ, IN LIMINE, SUSPENDENDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE LEANDRO HENRIQUE DA SILVA, diante das ilegalidades apresentadas nos tópicos específicos, e por assim dizer, patente o relaxamento da medida nos termos do art. 5º, inciso LXV da CF c.c. Art. 648, VI do CPP, sob o compromisso de comparecer a todos os atos processuais, com as devidas intimações aviadas à residência da Paciente; 



    Alternativamente, in limine, acaso não seja acolhido o pedido de suspensão pelo relaxamento ante a ilegalidade na decisão recorrida, REQUER A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR UMA OU MAIS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS DE I A VIII DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, inclusive com a observância do art. 320 do mesmo Codex Instrumental Penal, por violação aos artigos 315, caput, e § 2º, c.c. artigo 282, § 6º, ambos do CPP, enaltecidos pela lei 13.964/2019, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, também, sob o compromisso de comparecer a todos os atos processuais, com as devidas intimações aviadas à residência da Paciente; 



    No mérito, requer o impetrante se digne Vossas Excelências de Conceder à Ordem de Habeas Corpus, EM CARÁTER DEFINITIVO, para fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, sendo RELAXADA a prisão ilegal; ou de forma subsidiária; REVOGANDO; ou SUBSTITUÍDA por cautelar diversa, nos termos dos vários artigos ora violados, (5º, inciso LXV da CF c.c. Art. 648, inciso VI, 319, 315, caput, e § 2º, e 282, § 6º, todos do CPP, enaltecidos pela lei 13.964/2019), sendo expedido o competente alvará de soltura. 



    Após concedida ou não a liminar, sejam os Autos remetidos à Procuradoria de Justiça para atuar no feito” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão de pronúncia pela qual mantida a prisão cautelar.



    Na espécie, a custódia preventiva foi mantida, por fundamentação “per relationem”, com fundamento na garantia da ordem pública, considerada a ficha criminal do paciente, condenado três vezes por tráfico de drogas e que, segundo testemunhas, comandaria um dos grupos que disputa o tráfico de drogas na região (fls. 18-21, e-doc. 4).



    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando-se motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. (...)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.700-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    10. Anote-se que, embora não se comprove, de plano, ilegalidade na fundamentação “per relationem”, pois a decisão de pronúncia refere-se à de decretação da prisão preventiva, fundamentada, ainda que de forma sucinta, imperioso destacar que, no julgamento do recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça de Pernambuco não analisou a necessidade de manutenção da prisão cautelar, após despronunciar o paciente pelos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores. 



    Essa alteração processual, com efeitos sobre a questão relativa à manutenção da pronúncia apenas pela associação criminosa majorada, impõe a necessária revisão sobre os fundamentos da manutenção da prisão pelas instâncias anteriores.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar que o Tribunal de Justiça de Pernambuco analise e decida sobre a necessidade da prisão preventiva do paciente.



    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para ciência e integral cumprimento da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora